Tribunal: TJBA
Processo: 8080242-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080242-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica de natureza creditícia. Deixou de reconhecer a ocorrência de danos morais pela ausência de inscrição indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à indenização por danos morais quando há mera cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova de negativação do nome do Apelante, que, em sede de réplica à contestação, pontuou apenas que recebeu uma “ameaça de negativação”. Em sede recursal, colacionou ao corpo da Apelação um extrato de negativação desprovido de data e que não foi apreciado pelo magistrado primevo.

4. Carta recebida mencionando “ameaça de negativação” não equivale à inscrição efetiva em cadastro restritivo.

5. Para configurar o dano moral é necessário que haja abalo concreto à honra ou imagem do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

6. A pacífica jurisprudência do STJ afasta a indenização por dano moral nos casos de cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. Para haver indenização por danos morais, exige-se demonstração de abalo concreto à honra ou imagem do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2258111/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 03.02.2023; AgInt no AREsp 1007675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 04.05.2017; REsp 1660377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.06.2017; AREsp 1247657/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8080242-54.2021.8.05.0001 originários da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA e como Apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA